Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-85.2016.8.11.0018
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição do crédito tributário e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A embargante alega omissão quanto à presunção de veracidade da data de constituição do crédito tributário e contradição na fundamentação que utilizou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) como marco para afastar a prescrição.
II. Questão em discussão
2. Duas questões estão em debate: (i) se o acórdão embargado foi omisso quanto à presunção de veracidade da data de constituição do crédito tributário; e (ii) se houve contradição na fundamentação relativa ao afastamento da prescrição.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e fundamentada, reconhecendo a força probante da CDA, mas ressaltando que sua emissão não constitui o único critério para aferição da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, não há omissão a ser suprida.
4. A alegada contradição não se verifica, pois a decisão embargada não apresenta incongruências internas. A fundamentação está em consonância com a jurisprudência, e as informações relativas à constituição do crédito foram extraídas da própria CDA.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão embargada. O inconformismo da parte embargante não configura hipótese de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que a parte discorde do entendimento adotado.
2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a de natureza interna, ou seja, aquela que ocorre dentro do próprio acórdão, e não eventual divergência entre o julgado e a tese sustentada pela parte embargante.
3. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002866-85.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), R. COSTA PECAS - ME - CNPJ: 03.202.575/0001-85 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), RUTE COSTA - CPF: 429.316.141-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição do crédito tributário e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A embargante alega omissão quanto à presunção de veracidade da data de constituição do crédito tributário e contradição na fundamentação que utilizou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) como marco para afastar a prescrição.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em debate: (i) se o acórdão embargado foi omisso quanto à presunção de veracidade da data de constituição do crédito tributário; e (ii) se houve contradição na fundamentação relativa ao afastamento da prescrição.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e fundamentada, reconhecendo a força probante da CDA, mas ressaltando que sua emissão não constitui o único critério para aferição da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, não há omissão a ser suprida.

4. A alegada contradição não se verifica, pois a decisão embargada não apresenta incongruências internas. A fundamentação está em consonância com a jurisprudência, e as informações relativas à constituição do crédito foram extraídas da própria CDA.

5.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão embargada. O inconformismo da parte embargante não configura hipótese de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que a parte discorde do entendimento adotado.

2.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a de natureza interna, ou seja, aquela que ocorre dentro do próprio acórdão, e não eventual divergência entre o julgado e a tese sustentada pela parte embargante.

3.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
R. COSTA PEÇAS – ME e OUTROS
contra o acórdão proferido no
Recurso de Apelação n. 0002866-85.2016.8.11.0018
(ID 267184281), que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição.

A embargante alega que o acórdão é omisso, pois deixou de apreciar argumento relevante quanto à presunção de veracidade do documento emitido pelo órgão responsável, no qual consta expressamente a data de constituição do crédito, sendo imprescindível a observância do artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de contradição, uma vez que o acórdão
considerou a informação contida na certidão de dívida ativa como constituição provisória do crédito tributário para fundamentar o afastamento da prescrição. No entanto, tal entendimento não encontra respaldo documental, baseando-se apenas na alegação do embargado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para a correção das omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões (ID 270198890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A embargante alega omissão quanto à presunção de veracidade do documento oficial que indica a data de constituição do crédito tributário, requerendo a aplicação do artigo 489, § 1o, IV, do CPC. Além disso, aponta contradição na decisão, que considerou a data constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como marco de constituição provisória do crédito para afastar a prescrição, fundamentando-se apenas na alegação do embargado.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Rememorando os fatos, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso visava afastar a prescrição do crédito tributário executado, reconhecida pelo juízo a quo. O recurso foi provido, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento da execução fiscal.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia suscitada, não havendo omissão quanto à presunção de veracidade da data de constituição do crédito. O voto condutor reconheceu a força probante da CDA, mas destacou que sua emissão não é o único critério para a aferição da constituição definitiva do crédito tributário.

A embargante sustenta que o acórdão deveria ter conferido maior ênfase ao documento administrativo. Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, admitindo-se dados complementares. Ademais, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue esse entendimento, como se observa em casos análogos.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO DECORRENTE DO AVISO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – 174, DO CNT – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Notificado o contribuinte para efetuar o pagamento dos valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional. 2
.
In casu
, o crédito tributário encontrava-se suspenso, em razão da tramitação de processo administrativo, sendo constituído definitivamente, com o envio do aviso de cobrança II
. 3. Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorrido o lustro prescricional. (TJ-MT - AC: 00029724520168110051, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

Portanto, não há omissão a ser suprida, pois a questão foi devidamente analisada e decidida de forma fundamentada.

No que tange à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão considerou a informação contida na CDA como constituição provisória do crédito tributário para fundamentar o afastamento da prescrição, sem que houvesse respaldo documental.

Todavia, a contradição apta a justificar embargos declaratórios é a de natureza interna, ou seja, aquela que ocorre dentro do próprio acórdão, e não uma suposta divergência entre o julgado e a tese defendida pela parte embargante.

O acórdão embargado não contém incongruências internas nem fundamentação contraditória, uma vez que as informações relativas à data do aviso de cobrança e ao número do processo no órgão foram extraídas da CDA executada. Ademais, o entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência, não havendo qualquer vício que exija esclarecimento.

Dessa forma, conclui-se que a única pretensão da embargante é rediscutir o acórdão embargado, buscando sua modificação por meio de um recurso inadequado. Não há omissão ou contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo com o entendimento adotado.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (TJ-PR – ED n° 0008092-50.2016.8.16.0174, União da Vitória 0008092-50.2016.8.16.01741 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 07/04/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025